Tribunal: TJSP
Processo: 1035831-10.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Embargos de terceiro. Direitos sobre o imóvel penhorados em execução de título extrajudicial fundada em termo de confissão de dívida assinado pela devedora e duas testemunhas (art. 784, III, do CPC), decorrente de contrato de compra e venda de imóvel registrado na matrícula do imóvel. Conexão entre os embargos de terceiro e a ação principal em que ocorreu a

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Embargos de terceiro. Direitos sobre o imóvel penhorados em execução de título extrajudicial fundada em termo de confissão de dívida assinado pela devedora e duas testemunhas (art. 784, III, do CPC), decorrente de contrato de compra e venda de imóvel registrado na matrícula do imóvel. Conexão entre os embargos de terceiro e a ação principal em que ocorreu a constrição do bem. Competência para julgamento dos embargos de terceiro que é a mesma da ação principal da qual é decorrente. Objeto da execução principal que se trata apenas da confissão de dívida, inexistente discussão sobre o compromisso de compra e venda, superado pelo contrato definitivo, também não se discutindo a garantia. Irrelevância do negócio jurídico subjacente. Enunciado no 02 da Seção de Direito Privado. Caso não abarcado pelas exceções prevista no referido enunciado. Competência recursal de uma das Câmaras compreendidas entre a 11a a 24a e 37a e 38a da 2a Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, II, item II.3 da Resolução 623/2013. Precedentes do Grupo Especial. Remessa para distribuição a uma das Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.